Tribunal: TJSP
Processo: 1005277-47.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Transporte de passageiros – Autora que alega ter sofrido lesões em decorrência de queda no interior de coletivo da ré ocasionada por freada brusca do condutor – Ausente demonstração de nexo causal entre o acidente e o dano alegado – Inexistência de elementos probatórios que permitam concluir pela responsabilização da empresa transportadora – Sentença de

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Transporte de passageiros – Autora que alega ter sofrido lesões em decorrência de queda no interior de coletivo da ré ocasionada por freada brusca do condutor – Ausente demonstração de nexo causal entre o acidente e o dano alegado – Inexistência de elementos probatórios que permitam concluir pela responsabilização da empresa transportadora – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido, com aplicação do art. 85 do novo CPC, que, em seus §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005277-47.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
LUIZA RESSTON (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado METROPOLITANA
TRANSPORTE DIADEMA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30850
APEL.No: 1005277-47.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARIA LUIZA RESSTON (JUST GRAT)
APDO. : METROPOLITANA TRASNPORTE DIADEMA LTDA.
INDENIZAÇÃO Danos morais – Transporte de passageiros
Autora que alega ter sofrido lesões em decorrência de queda no
interior de coletivo da ré ocasionada por freada brusca do
condutor
Ausente demonstração de nexo causal entre o
acidente e o dano alegado
Inexistência de elementos
probatórios que permitam concluir pela responsabilização da
empresa transportadora Sentença de improcedência mantida
Recurso não provido, com aplicação do art. 85 do novo CPC,
que, em seus §§ 1° e 11, prevê a majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
140/144,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado em ação que visa à
condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos
morais em decorrência de lesões que alega ter sofrido por
causa de queda no interior do coletivo da ré ocasionada
pela freada brusca do condutor. Diante da sucumbência, foi
imputada à recorrente o ônus de arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça a ela conferida.
Entendeu o MM. Juiz pela inexistência de nexo
causal entre o acidente e as lesões apresentadas pela
passageira, na medida em que os elementos probatórios não
evidenciam que o acidente sofrido pela apelante ocorreu no
interior de um de seus coletivos.
A apelante afirma (fls. 146/160) que a r. decisão
não pode prevalecer, alegando, em suma, que ficou
demonstrado nos autos a ocorrência de dano moral em virtude
das lesões sofridas por ela na região lombar e na cabeça em
decorrência de sua queda no interior do coletivo da apelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em virtude de freada busca do seu condutor no momento em
passava pela catraca; que foram trazidos documentos que
comprovam a prestação de socorro à apelante e o seu
afastamento de suas atividades laborais em razão das lesões
sofridas; que incide na hipótese os dispositivos do Código
de Defesa do Consumidor; que o dano moral no caso é in re
ipsa e a responsabilidade da apelada é objetiva; que,
diante
dessas
circunstâncias,
a
recorrida
deve
ser
condenada ao pagamento de indenização por dano moral em
decorrência do acidente sofrido pela apelante no interior
do coletivo no qual ela viajava.
A
apelada
apresentou
contrarrazões
(fls.
163/168), sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls.
172), dispensado o preparo por ser a apelante beneficiária
da gratuidade de justiça (fls. 28).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 174).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Antes do mais, cumpre salientar que, não obstante
seja objetiva a responsabilidade do transportador, para a
configuração da responsabilidade da apelada, far-se-ia
necessária a comprovação de três elementos: a existência do
dano, a conduta do agente e o nexo causal entre eles.
Entretanto, não ficaram caracterizados todos os
pressupostos na hipótese dos autos, de sorte que não é o
caso mesmo de a apelada ser condenada ao pagamento de
indenização por dano moral tal como reclamada pela
apelante.
Conforme se verifica do conjunto probatório
existente nos autos, não obstante a apelante tenha
demonstrado que sofreu lesão na região lombar e ficou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afastada de sua atividade laboral em virtude de acidente,
nada há nos autos que permita concluir que a referida lesão
decorreu de acidente sofrido no interior de coletivo
pertencente à apelada.
Note-se que, diferentemente do argumentado pela
apelante, a prova documental, por si só, não comprova os
fatos alegados na inicial, uma vez que os documentos
trazidos apenas demonstram a ocorrência de lesão na região
lombar da apelante, mas não que o referido trauma se deu em
razão de acidente ocorrido no interior de ônibus da
apelada.
Nesse tocante, cabia à apelante, pelo menos, a
prova de que estava no veículo da apelada, prova essa que
poderia ter sido realizada, por exemplo, mediante a oitiva
de testemunhas, o que como se viu, não ocorreu, notadamente
diante da preclusão declarada pelo juízo de origem, contra
a qual a apelante não apresentou qualquer insurgência.
Não bastasse isso, como bem fundamentou o MM.
Juiz: “a testemunha Rubens da Conceição Uemura, em sua oitiva
colhida em mídia digital, narrou que cuida dos acidentes
envolvendo veículos da empresa demandada. Não teve conhecimento
da ocorrência narrada pela autora, a despeito de entrar em
contato com os funcionários que atuam na linha indicada. Outra
empresa de transporte coletiva, com coletivos com idêntica cor,
atua na área, com trajetos parecidos. Logo, a prova oral
colhida em juízo não corrobora a versão da petição inicial,
segundo a qual o dever de cuidado descumprido teria sido a
freada busca realizada pelo coletivo de propriedade da ré.
Anote-se, nesse ponto, que a petição inicial e, tampouco, o
boletim de ocorrência lavrado noticiam qual seria a placa
ou o número do ônibus (fls. 1/13 e 25/27). Logo, em que
pese vítima do acidente a requerente, é possível que tenha
ocorrido em ônibus não usado pela requerida em sua
operação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Enfim, o conjunto probatório dos autos, conquanto
faça prova da lesão na região lombar da apelante, não se
presta para comprovar tenha tal lesão decorrido do acidente
narrado na exordial, tampouco confere verossimilhança a
essa tese, mesmo porque amparada apenas em simples boletim
de ocorrência com conteúdo pautado em versão unilateral
apresentada pela apelante à autoridade policial (fls. 25).
E nem se diga ser o caso de inversão do ônus da
prova, na medida em que a inversão exige a presença, ao
menos, de indícios de verossimilhança da alegação, o que,
considerando-se o quanto aqui sopesado, não se verificou no
caso em tela.
Diante destas considerações, a r. sentença de
improcedência merece ser mantida, ficando, em consequência
disso, majorados os honorários advocatícios do patrono da
parte apelada, na forma do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC,
para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça conferida à apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator